Tribunal: CARF
Processo: 11080.729114/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729114/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.849 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL META
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IRRF. TRIBUTO RETIDO E NÃO
RECOLHIDO.
O art. 8o do Decreto-lei no 1.736/1979 prescreve a responsabilidade solidária
dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelo crédito tributário relativo ao imposto sobre a renda descontado na
fonte e não recolhido.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
A responsabilidade tributária com fundamento no art. 135, III, do CTN
depende da descrição de condutas dos administradores que demonstrem o dolo
de infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos. Omissão de receitas que é
insuficiente para caracterizar a responsabilidade (Súmula no 430 do STJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em lhe dar parcial provimento para excluir a
responsabilidade tributária do Recorrente com relação ao IRPJ, à CSLL, à Contribuição ao
PIS/Pasep e à Cofins, mantendo-a tão somente com relação ao IRRF exigido.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a) para
eventuais participações), Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente momentaneamente o
Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, substituído pelo Conselheiro Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729114/2014-12
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729114/2014-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2.377/2.379) interposto por Claudio Roberto
Machado Krinski (“Claudio Krinski”) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) que julgou improcedente a sua Impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário.
Conforme Auto de Infração (fls. 2.122/2.211), trata-se de exigência formulada em
face do contribuinte Sociedade Educacional Meta (“Educacional Meta”) para a exigência de
IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS, Cofins e IRRF, a partir da constatação das seguintes
infrações:
(i) omissão de receita da atividade – receita bruta mensal de prestação de serviços
em geral, levando a exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins
(ano-calendário 2011), tendo em vista que a Educacional Meta, apesar de não ter
apresentado escrituração contábil para esse período, juntou recibos referentes a
pagamentos recebidos;
(ii) montantes de IRRF incidentes sobre pagamentos de alugueis, retidos e não
recolhidos (anos-calendário 2009, 2010 e 2011); e
(iii) insuficiência de recolhimento da Contribuição ao PIS e da Cofins (anos-
calendário 2009 e 2010), uma vez que a Educacional Meta pagou alugueis que
não teriam sido contabilizados, caracterizados como omissão de receita com base
no art. 40 da Lei no 9.430/1996.
As infrações foram sintetizadas pelo Relatório Fiscal (fls. 2.212/2.261) da
seguinte forma, com a qualificação da multa de ofício aplicada com base no art. 44, I e § 1o, da
Lei no 9.430/1996, por conta da suposta configuração da hipótese prevista no art. 71 da Lei no
4.502/1964:
A Sociedade Educacional Meta tem seu atos constitutivos e alteradores registrados no 1o
Serviço de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Porto Alegre (fls. 88 a 131). De
acordo com seu estatuto constam como sócios, desde o seu registro, Cláudio Roberto
Machado Krinski, CPF 291.729.770-00, Vanderlan Vitória Leite, CPF 350.494.210-04
e Francisco Dequi, CPF 005.083.490- 87. Ainda segundo o estatuto, a sociedade tem
como objetivo criar e manter instituições de ensino e é administrada por uma
Assembléia Geral, constituída por todos os sócios, e por um Conselho de
Administração, composto por presidente, tesoureiro e secretário, cabendo ao Presidente
dirigir a sociedade. Da análise dos documentos registrados verifica-se que, desde a
fundação, o sócio Cláudio Roberto Machado Krinski é o presidente.
A empresa se declarou imune até o ano-calendário 2006, estando omissa desde lá
quanto à apresentação da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) - fl. 10. Tampouco houve a apresentação dos Dacon (Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais) ou das DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais) referentes aos períodos de apuração compreendidos entre janeiro
de 2009 e dezembro de 2011 (fls. 11 a 14). Em consulta aos sistemas da RFB verifica-se
tão somente recolhimentos de IRRF – Rendimento do Trabalho Assalariado, nada
constando em relação a qualquer outro tributo (fls. 1927 e 1928).
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729114/2014-12

De acordo com Declarações de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB)
apresentadas por terceiros, referentes aos anos-calendário 2009, 2010 e 2011, a
Sociedade Educacional Meta consta como pagadora de aluguéis (fls. 15 a 23), sendo
que a empresa apresentou Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(DIRF) até o ano-calendário 2009 e tão somente referente à retenção de IRRF referente
a trabalho assalariado (fls. 24 a 27).
(...)
Em 30/07/2014 foi lavrada nova intimação solicitando a apresentação dos recibos
referentes ao ano-calendário 2011 e para que a empresa informasse de que forma foram
pagos e contabilizados os aluguéis pagos a Alencastro Administração e Participações
Ltda, CNPJ 92.743.665/0001-03 (referente ao imóvel localizado na Av. Senador
Salgado Filho, 230 – Porto Alegre) e a Sérgio Miguel Ruschel, CPF 164.126.130-72
(referente ao imóvel localizado na Rua Riachuelo, 1218 – Porto Alegre), bem como
para que providenciasse a atualização cadastral de seu endereço (fls. 537 a 539). . Em
28/08/2014 a empresa apresentou os recibos solicitados, novamente ratificando seu
endereço, mas nada informou ou apresentou sobre os aluguéis pagos (fls. 540 a 1926).
Tendo em vista que, após a lavratura da notificação para suspensão da imunidade de
23/06/2014 a empresa pela primeira vez desde o início do procedimento fiscal passou a
atender às intimações, e que esta fiscalização lavrou nova intimação em 10/07/2014
com vistas a melhor instruir o procedimento fiscal, em 30/07/2014 foi lavrada nova
Notificação Fiscal para suspensão da imunidade, da qual o contribuinte tomou ciência
em 01/08/2014 (fls. 530 a 536). Em síntese, esta Notificação foi fundamentada pelos
seguintes fatos:
* a empresa não recolheu tributos retidos sobre rendimentos por ela pagos (aluguéis) e
não apresentou a correspondente Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(Dirf);
* a empresa não apresentou os documentos comprovantes de despesas com aluguéis;
* os livros fiscais apresentados não foram autenticados perante a Junta Comercial do
Estado do Rio Grande do Sul;
* a empresa encontra-se omissa quanto à apresentação da Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) a partir do exercício 2008, não
apresentando qualquer justificativa pela não apresentação das declarações.
(...)
Em 03/11/2014 foi emitido pelo Serviço de Orientação Tributária desta DRF/POA o
Despacho Decisório DRF/POA/Seort no 1.365 (fls. 1950 a 1959) o qual se declarou pela
suspensão da imunidade tributária e isenção condicionada do contribuinte, sendo, então,
emitido o Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 084/2014 (fl. 1960) assinado pelo
Delegado da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, o qual declarou a suspensão da
imunidade tributária e isenção condicionada do contribuinte.
Em 12/11/2014 foi lavrada intimação ao contribuinte para: apresentar manifestação em
relação ao regime de tributação do IRPJ e da CSLL a ser adotado para o período de
01/2009 a 12/2011; apresentar a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), observando a forma de tributação a que se sujeitam as demais
pessoas jurídicas, relativa ao período em que se deu a suspensão, observando-se as
formalidades legais, bem como a apresentar o Livro de apuração do Lucro Real
(LALUR) referente aos anos-calendário 2010, 2011 e 2012, caso a opção seja pelo
regime de tributação pelo lucro real. As declarações não foram apresentadas e tampouco
houve qualquer tipo de resposta por parte do contribuinte.
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729114/2014-12

No decorrer da fiscalização foram publicados os editais 014/2014/DRF/POA/Sefis (de
11/02/2014) e 039/2014/DRF/POA/Sefis (de 07/04/2014) cientificando o contribuinte
da continuidade do procedimento fiscal, bem como encaminhados e recebidos por via
postal os Termos de Continuidade lavrados em 25/08/2014, 06/10/2014.
(...)
2.3 INFRAÇÕES APURADAS
2.3.1. Falta de recolhimentos do IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
Conforme já informado, o contribuinte apresentou os Livros Razão e Diário dos anos-
calendário 2009 e 2010, deixando de apresentar os livros do ano de 2011. No Livro
Razão de 2009 verifica-se a conta contábil 3.1.05.01.002 – Aluguel e Condomínio – em
que o contribuinte registrou os pagamentos de aluguéis, sem, no entanto, contabilizar o
IRRF retido nos pagamentos. Em consulta ao Livro Diário de 2009 verifica-se que os
pagamentos de aluguéis foram registrados a crédito na conta Caixa, não constando
nenhuma informação sobre a retenção de IRRF referente ao pagamento de aluguéis a
pessoas físicas. Em relação a 2010 não se verifica a contabilização de pagamento de
aluguéis.
Em contrapartida, as circularizações realizadas e referidas no item 2.1 resultaram em
respostas em que se constata que o fiscalizado pagou aluguéis à pessoa física Sérgio
Miguel Ruschel, CPF 164.126.130-72, referente à locação do imóvel localizado na Rua
Riachuelo, 1218 – Porto Alegre, retendo o respectivo IRRF, mas não realizando o
devido recolhimento nem apresentando as respectivas Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (DIRF) e Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF).
Desta forma, o contribuinte atendeu ao disposto nos artigos 631 e 717 do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR) – Decreto no 3.000, de 26/03/1999, efetuando a retenção do
IRRF quando do pagamento de aluguéis a pessoas físicas. No entanto, deixou de
recolher este tributo conforme previsto no artigo 726 e 865 do RIR e artigo 70 da Lei no
11.196, de 2005, e de declarar em DIRF conforme previsto na Instrução Normativa
RFB no 983, de 2009.
2.3.1.1. IRRF – Dos Valores Envolvidos
Conforme já relatado, o fiscalizado reteve IRRF sobre o pagamento de aluguéis, mas
não efetuou o recolhimento destes valores. Em procedimento de diligência junto à
pessoa física Sérgio Miguel Ruschel, CPF 164.126.130-72, locador de imóvel ao
fiscalizado e beneficiário do pagamento de aluguéis esta fiscalização obteve
documentos que demonstram os valores de IRRF retidos, conforme a tabela 1 abaixo:1
Assim sendo, foi realizado o lançamento por auto de infração para constituição desse
imposto de renda retido, mas não recolhido.
A conduta do contribuinte fiscalizado, já mencionada, de reter o IRRF quando do
pagamento dos aluguéis, mas sem recolhê-los, encontra-se tipificada como crime
contra a ordem tributária no art. 2o, inciso II da Lei no 8.137, de 1990. Estabelece o
parágrafo 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
11.488, de 2007, que a multa de ofício aplicada nos casos previstos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, será de 150%. O artigo 71 dessa Lei caracteriza a
sonegação como toda ação ou omissão tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais. A prática de reter o IRRF quando dos pagamentos de aluguéis e não

1 Tabela de fls. 2.226.
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729114/2014-12

recolhê-los e também não declará-los em DIRF e em DCTF, ocultando deste modo
essas informações, como já relatado, configura a situação prevista no artigo 71 da
Lei no 4.502, de 1964, o que justifica a qualificação da multa neste caso.
2.3.2. IRPJ, CSLL, PIS e Cofins – Falta de recolhimentos e omissão de receitas
Em relação aos anos-calendário 2009 e 2010, os Demonstrativos de Resultado do
Exercício registrados nos livros diário (fls. 238 a 458) demonstram a apuração de
prejuízo em ambos anos-calendário, R$ 108.507,04 em 2009 e R$ 115.567,32 em 2010.
No entanto, sobre suas receitas mensais incidem PIS e Cofins, nos termos da Leis no
9.718, de 1998, 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
A empresa, enquanto imune, estava obrigada a apurar e recolher o PIS sobre a folha de
salários nos termos do artigo 13 da MP no 1.858-7, de 1999. Não o fez. Agora, após ter
sua imunidade suspensa, está sujeita a apurar e recolher o PIS e a Cofins pelo regime
cumulativo, nos termos da Lei 10.833, de 2003, artigos 10, XIV, e 15, V. Ou seja, as
alíquotas aplicadas sobre o faturamento, neste caso, são de 0,65% e 3,0%,
respectivamente.
As bases de cálculo mensais sobre as quais devem ser apurados o PIS e a Cofins
constam na tabela 2 abaixo.2 As receitas mensais bem como as devoluções de serviços
foram obtidas nos livros diário e razão.

No entanto, como já relatado, esta fiscalização verificou que o contribuinte pagou
aluguéis que não foram contabilizados. Desta forma, esses valores foram considerados
como omissão de receita, nos termos do artigo 40 da Lei no 9.430, de 1996 e do artigo
281 do RIR:
Sobre as receitas mensais acima explicitadas (colunas III e IV) foram apurados o PIS e a
Cofins referentes aos anos-calendário 2009 e 2010 e realizado o lançamento de ofício
por auto de infração. Sobre os valores apurados houve a aplicação da multa de ofício
de 150% (cento e cinqüenta por cento) conforme disposto no art. 44, inciso I c/c §
1o da Lei no 9.430/96, uma vez que o fato de omitir a declaração de suas receitas à
RFB, bem como o fato de não registrar o pagamento de despesas na contabilidade,
configuram a situação prevista no artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964, o que justifica
a qualificação da multa neste caso.
2.3.2.2. Ano-calendário 2011
Como já relatado, em relação ao ano-calendário 2011 a fiscalizada não apresentou os
livros diário e razão, informando que deixou de efetuar escrituração contábil referente a
esse período, mas apresentou os recibos referentes aos pagamentos recebidos nesse
período.
Assim, considerando a omissão do contribuinte em apresentar os elementos contábeis
obrigatórios por lei a esta fiscalização, referentes ao ano-calendário 2011, resta a esta
fiscalização o arbitramento do lucro para esse período. A previsão legal para o
arbitramento, em relação ao caso concreto, está disposta no artigo 47 da Lei no
8.981/95:
A base de cálculo foi apurada através dos recibos dos pagamentos recebidos no ano-
calendário 2011, os quais estão listados no anexo III e resumidos na tabela 3 abaixo,3 de
forma a aplicar o previsto no artigo 15 da Lei 9.249, de 1995:

2 Tabela de fls. 2.229.
3 Tabela de fls. 2.231.
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729114/2014-12

Os valores de IRPJ e tributos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) apurados pela
fiscalização para o ano-calendário 2011 foram lançados por auto de infração. Em
relação a esse ano-calendário o contribuinte informou que deixou de efetuar sua
escrituração contábil devido a dificuldades financeiras. No entanto, conforme apurado
pelos recibos apresentados, seguiu recebendo receitas, sem contabilizá-las e
tampouco declará-las à RFB. Desta forma a multa de ofício aplicada passa a ser de
150% (cento e cinqüenta por cento) conforme disposto no art. 44, inciso I c/c § 1o
da Lei no 9.430/96, uma vez que a prática de não declarar suas receitas à RFB
configura a situação prevista no artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964, o que justifica a
qualificação da multa neste caso.
A Fiscalização também atribuiu responsabilidade tributária a Claudio Krinski com
fundamento nos arts. 124, II, 128 e 135, III, todos do CTN, bem como no art. 8o do Decreto-lei
no 1.736/1979, com base na seguinte fundamentação:
Além da responsabilidade do fiscalizado pelo crédito tributário ora constituído, há
incidência das normas jurídicas veiculadas pelos artigos 124, II e 128 da Lei no 5.172/66
(Código Tributário Nacional – CTN) c/c o artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979, e do
art. 135, III, também do CTN.
Os artigos 124, II e 128 da Lei no 5.172/66 c/c o artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/79
são aplicados pois o fiscalizado reteve valores de IRRF ao pagar aluguéis à pessoa física
durante os anos-calendário 2009, 2010 e 2011, mas não efetuou os recolhimentos, sendo
claro o Decreto-Lei ao responsabilizar solidariamente as pessoas com poderes de
direção sobre a pessoa jurídica.
Há ainda incidência da responsabilidade solidária prevista no art. 135, III, da Lei no
5.172/66, uma vez que o fiscalizado deixou de apresentar a esta fiscalização os Livros
Diário e/ou Livro Caixa do anocalendário 2011, não atendendo ao previsto nos artigos
257, 258, 259 e 260 do RIR e 1.180 e seguintes do Código Civil. Além disso, o
fiscalizado não apresentou as declarações e demonstrativos aos quais estava obrigado
pela legislação tributária desde 2006.
Por conseguinte, e, repetindo, com esteio nos artigos 124, II e 128 da Lei no 5.172/66
(Código Tributário Nacional – CTN) c/c o artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979, e do
art. 135, III, também do CTN, está sendo lavrado, juntamente com o Auto de Infração,
Demonstrativo de Responsável Tributário em nome do Presidente da Sociedade
Educacional Meta à época dos fatos, Cláudio Roberto Machado Krinski, CPF
291.729.770-00 (e que desempenha esta função desde que a sociedade foi fundada) e
que, segundo o disposto no estatuto social da fiscalizada (artigo 17), detinha os poderes
de direção da sociedade.
Somente o responsável tributário Claudio Krinski apresentou Impugnação (fls.
2.281/2.298), que foi julgada improcedente pela DRJ/RPO, por meio de acórdão ementado da
seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011

SOLIDARIEDADE PASSIVA. INCLUSÃO DO REPRESENTANTE LEGAL NO
PÓLO PASSIVO COMO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. Responde solidariamente
com a autuada o representante legal quando agir com infração à lei, nos termos do artigo
135, III, do CTN. O descumprimento dos deveres de colaboração para com o fisco
enseja a responsabilidade tributária do representante legal da pessoa jurídica.

IRRF.
AUSÊNCIA
DE
RETENÇÃO.
FALTA
DE
RECURSOS.
RESPONSABILIDADE. Não há que se falar em falta de recursos face à incidência em
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729114/2014-12

que, embora seja rendimento de terceiro, há a responsabilização legal de reter na fonte e
recolher aos cofres públicos.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE. LANÇAMENTO. É necessário arrazoar, apresentando
provas que demonstrem, de algum modo, a ilegalidade do procedimento, para pleitear a
invalidade do lançamento.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em face do referido acórdão, o responsável tributário interpôs Recurso Voluntário
(fls. 2.377/2.379), alegando que:
(i)
Inexistiria “conduta do Recorrente que acarrete em sua responsabilidade
pessoal pela dívida tributária contraída pela sociedade educacional”, sendo
que apenas o não pagamento dos tributos não seria suficiente;
(ii)
A responsabilidade com base no art. 8o do Decreto-lei no 1.736/1979 se
limitaria ao IRRF. Contudo, a falta de recolhimento “não ocorreu pela
falta de recursos financeiros da sociedade, inexigindo-se do administrador
conduta diversa”;
(iii)
Não haveria que se falar em responsabilização pelo art. 124 do CTN, pois
o IRPJ, a CSLL, a Cofins e o PIS seriam “débitos exclusivos da pessoa
jurídica”, não havendo “disposição legal que impute responsabilidade
solidária ao administrador no que tange aos referidos tributos”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 12/07/2016, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias contados da intimação (fls. 2.375), tendo sido protocolado por procurador devidamente
habilitado (fls. 2.287). Assim, entendo presentes os pressupostos formais, razão pela qual
conheço o recurso.
Inicialmente, é importante delimitar adequadamente o objeto do Recurso
Voluntário interposto. Como mencionado no relatório, a fundamentação recursal diz respeito,
exclusivamente, à suposta falta de responsabilidade tributária do Recorrente. Ao final das razões
recursais (fls. 2.379), é apresentada a seguinte conclusão:
“Ante o exposto, considerando a ausência de previsão legal para imputação da
responsabilidade solidária pelos tributos não pagos pela sociedade, requer a esta Seção
do CARF a revogação dos autos de infração, tendo em vista a sua manifesta nulidade.
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729114/2014-12

Caso não seja este o entendimento desta Seção, postula a exclusão do recorrente da
responsabilidade pelo pagamento dos tributos inadimplidos de responsabilidade
exclusiva da Sociedade Educacional Meta.”
Sendo assim, não há qualquer contestação a respeito do mérito das infrações
apuradas pela Fiscalização, nem mesmo acerca da qualificação da multa de ofício. O Recurso
Voluntário se limita a sustentar (i) nulidade formal da autuação, por “ausência de previsão legal
para imputação de responsabilidade solidária” ao Recorrente e (ii) caso não se entenda pela
nulidade, seja a responsabilidade tributária excluída.
Feita a delimitação do objeto recursal, passo à análise das alegações do
Recorrente.
A respeito da preliminar de nulidade arguida, verifico que a Fiscalização
fundamentou a responsabilização do Recorrente, indicando os dispositivos legais pertinentes e as
premissas fáticas e jurídicas que basearam a sua conclusão. Se essa responsabilização foi feita
licitamente é algo que será avaliado a seguir, sendo questão de mérito, mas os requisitos formais
do ato administrativo de lançamento foram devidamente cumpridos. Portanto, não há que se falar
em nulidade.
A respeito da responsabilidade tributária do Recorrente, Claudio Krinski, consta
dos autos os seguintes fundamentos apresentados pela Fiscalização (fls. 2.124):
Além da responsabilidade do fiscalizado pelo crédito tributário ora constituído, há
incidência das normas jurídicas veiculadas pelos artigos 124, II e 128 da Lei no 5.172/66
(Código Tributário Nacional – CTN) c/c o artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979, e do
art. 135, III, também do CTN.
Os artigos 124, II e 128 da Lei no 5.172/66 c/c o artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/79
são aplicados pois o fiscalizado reteve valores de IRRF ao pagar aluguéis à pessoa física
durante os anos-calendário 2009, 2010 e 2011, mas não efetuou os recolhimentos, sendo
claro o Decreto-Lei ao responsabilizar solidariamente as pessoas com poderes de
direção sobre a pessoa jurídica.
Há ainda incidência da responsabilidade solidária prevista no art. 135, III, da Lei no
5.172/66, uma vez que o fiscalizado deixou de apresentar a esta fiscalização os Livros
Diário e/ou Livro Caixa do ano-calendário 2011, não atendendo ao previsto nos artigos
257, 258, 259 e 260 do RIR e 1.180 e seguintes do Código Civil. Além disso, o
fiscalizado não apresentou as declarações e demonstrativos aos quais estava obrigado
pela legislação tributária desde 2006.
Por conseguinte, e, repetindo, com esteio nos artigos 124, II e 128 da Lei no 5.172/66
(Código Tributário Nacional – CTN) c/c o artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979, e do
art. 135, III, também do CTN, está sendo lavrado, juntamente com o Auto de Infração,
Demonstrativo de Responsável Tributário em nome do Presidente da Sociedade
Educacional Meta à época dos fatos, Cláudio Roberto Machado Krinski, CPF
291.729.770-00 (e que desempenha esta função desde que a sociedade foi fundada) e
que, segundo o disposto no estatuto social da fiscalizada (artigo 17), detinha os poderes
de direção da sociedade.
Portanto, referidos dispositivos foram aplicados de modo
a atribuir
responsabilidade ao Recorrente pelos seguintes motivos:
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729114/2014-12

(i)
Arts. 124, II e 128, do CTN e art. 8o do Decreto-lei no 1.736/1979: o
Recorrente teria retido valores de IRRF nos anos-calendário de 2009, 2010
e 2011, mas sem efetuar os recolhimentos respectivos;
(ii)
Art. 135, III, do CTN: o Recorrente teria deixado de apresentar à
Fiscalização os Livros Diário e/ou Livro Caixa do ano-calendário 2011,
não atendendo ao que prescreve os arts. 257, 258, 259 e 260 do RIR/1999
e o art. 1.180 e seguintes do Código Civil. Além disso, não apresentou
declarações e demonstrativos prescritos pela legislação tributária a partir
de 2006.
Vale destacar que, no Relatório de Ação Fiscal, as únicas referências feitas ao
Recorrente dizem respeito (i) à sua condição de sócio da Educacional Meta, desde o seu registro,
na condição de presidente (fls. 2.212 e 2.214) e (ii) ao fato de a comunicação a ele enviada ter
retornado sem que tenha sido localizado (fls. 2.214).
Conforme art. 124, II, e 128 do CTN, a lei pode atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação. Isso teria sido feito pelo art. 8o do Decreto-lei no 1.736/1979, que prescreve a
responsabilidade solidária dos diretores ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
pelo crédito decorrente do não recolhimento de IRRF descontado. Assim, uma vez que o tributo
não foi recolhido pela pessoa jurídica, e sendo o Recorrente seu representante, ficaria
configurada a responsabilidade tributária.
Como se sabe, cabe à lei complementar estabelecer as normas gerais referentes à
responsabilidade tributária, em função do disposto no art. 146, III, da Constituição da República,
conforme já definido pelo E. Supremo Tribunal Federal em julgamento sob o regime da
repercussão geral (RE 562.276/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 03/11/2010). Naquela
oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade formal e material do art. 13 da Lei no
8.620/1993,4 que contém disposição semelhante ao art. 8o do Decreto-lei no 1.736/1979.
Referida lei complementar é o Código Tributário Nacional, recepcionado com
essa natureza pela ordem jurídica instaurada com a Constituição da República de 1988, de
acordo com jurisprudência consolidada do E. STF (Cf. RE 556.664, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJ 12/06/2008, que originou a Súmula Vinculante no 8).
Diante desse fato, o E. Superior Tribunal de Justiça já chegou, inclusive, a
declarar a inconstitucionalidade formal do art. 8o do Decreto-lei no 1.736/1979, em julgamento
da sua Corte Especial, mediante controle difuso de constitucionalidade (AI no REsp no
1.419.104/SP, DJe 15/08/2017). Contudo, vale destacar que, embora os juízes e os tribunais
devam observar “a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”
(art. 927, V, do CPC), não há disposição regimental no Carf prevendo a vinculação a precedentes
qualificados dessa forma (art. 62, § 1o do RICARF).
Não havendo vinculação à decisão do E. STJ e sendo vedado ao Carf deixar de
aplicar dispositivo legal com base em juízo de constitucionalidade (Súmula Carf no 2), é

4 Art. 13. O titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem
solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. Referido dispositivo, destaque-se,
foi revogado pela Lei no 11.941/2009.
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729114/2014-12

necessário analisar o âmbito de aplicação do art. 8o do Decreto-lei no 1.736/1979, que prescreve
o seguinte:
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Veja-se que o dispositivo, criado nos termos do art. 128 do CTN, é claro ao
atribuir a responsabilidade tributária aos diretores ou representantes de pessoas jurídicas quanto
ao imposto sobre a renda descontado na fonte. Assim, entendo inviável deixar de aplicar referido
dispositivo sem declarar a sua inconstitucionalidade – na linha do que fez o E. Superior Tribunal
de Justiça –, razão pela qual concluo que está correta a atribuição de responsabilidade tributária
ao Recorrente quanto ao IRRF.
Nesse sentido, vale destacar a existência de jurisprudência desta Turma Ordinária:
ART. 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79. HIPÓTESE DE SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA São solidariamente obrigados com o sujeito passivo principal os
acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a
renda descontado na fonte.
ART.
135,
INCISO
III,
DO
CTN.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA. Enquadrando-se a conduta
praticada pelos administradores de pessoa jurídica, em tese, como apropriação indébita
de tributo, justifica-se a atribuição de responsabilidade solidária com base no art. 135,
inciso III, do CTN, por infração de lei. (Acórdão no 1301-005.110, Rel. Cons. José
Eduardo Dornelas Souza, Sessão de 16/03/2021)
Além disso, vale destacar que a conduta de reter os valores sem efetuar o seu
recolhimento também configura evidente violação legal, a ensejar a responsabilização também
com base no art. 135, III, do CTN.
Se por um lado entendo aplicável o art. 8o do Decreto-lei no 1.736/79, por outro,
entendo que referida responsabilidade tributária se refere exclusivamente ao IRRF. Com relação
ao IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS exigidos, é necessária a análise da aplicação do
art. 135, III, do CTN, na forma feita pela Fiscalização.
No caso desses outros tributos, a aplicação do art. 135, III, do CTN se limitou ao
fato de que a Educacional Meta teria deixado de apresentar à Fiscalização Livros Diário e/ou
Livro Caixa do ano-calendário de 2011, bem como declarações exigidas pela legislação tributária
a partir de 2006.
Para aplicação do referido dispositivo, não basta a indicação da circunstância que
levou à falta de recolhimento do tributo e à constatação da infração. É necessária a comprovação
de ato específicos dos administradores que comprovem os ilícitos praticados. Nesse sentido, o E.
STJ firmou a seguinte tese vinculante no REsp 1.101.728/SP (Rel. Min. Teori Zavascki, DJ
11/03/2009):
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135
do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729114/2014-12

De igual forma, a Súmula no 430 do STJ prescreve que “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”. Assim, para a aplicação do art. 135, III, do CTN é fundamental avaliar se há prova dos
atos ilícitos que transbordem a falta de recolhimento do tributo, conforme já entendeu esta
Turma:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
ART. 135 DO CTN. FALTA DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO
OBJETIVA
DAS
IRREGULARIDADES
PRATICADAS
A
interpretação sistemática do CTN faz com que a mera falta de recolhimento de tributos
se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de
infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias principais. A
Autoridade Fiscal deve indicar de forma objetiva as irregularidades supostamente
praticadas, comprovar os atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto e demonstrar o nexo causal entre as irregularidades e a
obrigação tributária delas decorrente. (Acórdão no 1301-006.253, Rel. Cons. Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Sessão de 13/12/2022)
No meu entendimento, contudo, não foi apontado ato específico que leve à
constatação de dolo de infringir a lei pelo Recorrente. Os atos indicados pela Fiscalização, em
realidade, indicam condutas vinculadas à própria omissão de receita, que não é suficiente para
caracterizar a responsabilidade tributária do administrador com base no art. 135, III, do CTN.
Nesse sentido:
Com efeito, os atos em infração à lei para atribuição de responsabilidade tributária,
referidos pelo artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, não se confundem com os
atos praticados pela pessoa jurídica, nem mesmo quando a hipótese é de qualificação da
multa de ofício.
No caso dos autos, como acima explicitado, não há específico dolo do administrador,
pois as condutas descritas no lançamento tributário e Termo de Responsabilidade (em
síntese, a omissão de receita, com entrega de Declaração de Inatividade) referem-se à
pessoa jurídica, tendo sido a causa para a qualificação da multa quanto à empresa. Não
há, assim, ato do administrador, em infração à lei comercial, civil ou financeira que
pudesse justificar a sua responsabilidade na forma do artigo 135, III, do CTN. (Acórdão
no 9101-003.591, Red. Desig. Cristiane Silva Costa, Sessão de 09/05/2018)

RESPONSABILIDADE.
ADMINISTRADORES.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135 CTN.
IMPROCEDÊNCIA. A responsabilização do administrador é prerrogativa excepcional
da Administração Tributária, que demanda conjunto probatório robusto e preciso para
permitir a transposição da pessoa do contribuinte, penetrando na esfera patrimonial de
seu gestor e titular. É necessária a imputação pessoal, com correspondente
comprovação, das práticas e circunstâncias elencadas no dispositivo sob análise. A
simples elucubração da intenção dos gestores para cometer a infração tributária, sem a
demonstração de nexo causal com as condutas pessoais efetivamente apuradas, não
basta para atribuir-lhes responsabilidade. (Acórdão no 1402-003.346, Red. Desig. Caio
Cesar Nader Quintella, Sessão de 15/08/2018)
Portanto, entendo que a responsabilidade tributária foi indevidamente imputada
com relação aos demais tributos exigidos – IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins –, feita
com base no art. 135, III, do CTN, pois insuficientes as condutas descritas pela Fiscalização.

Fl. 2404
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.849 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729114/2014-12

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, lhe dar parcial provimento, para excluir a responsabilidade tributária do
Recorrente com relação ao IRPJ, à CSLL, à Contribuição ao PIS e à Cofins, mantendo-a tão
somente com relação ao IRRF exigido.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 2405
DF CARF MF
Original